Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO. DIVERGENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1.A divergência existente entre o número do contrato de financiamento juntado na inicial e o constante na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, impede o prosseguimento do processo de busca e apreensão, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2.Consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito.” (TJDFT, Acórdão 1435866, 07095495920218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de julgamento: 30/06/2022,PublicadonoPJe: 13/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)."
3. Recurso não provido.